Tribunal: TRF3
Processo: 5000631-79.2020.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1006/1327)

5000631-79.2020.4.03.6128

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000631-79.2020.4.03.6128

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: DORIVAL DE SOUZA BENTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAIS MELLO CARDOSO - SP159484-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAELA DE OLIVEIRA PINTO - SP341088-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KAREN NICIOLI VAZ DE LIMA - SP303511-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELENA GUAGLIANONE FLEURY - SP405926-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARETA FERNANDA DA CAMARA - SP289649-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERAZE SUTTI - SP146298-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LETICIA TARANTO BOTELHO - SP418469-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DORIVAL DE SOUZA BENTO

ADVOGADO do(a) APELADO: ERAZE SUTTI - SP146298-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HELENA GUAGLIANONE FLEURY - SP405926-A

ADVOGADO do(a) APELADO: KAREN NICIOLI VAZ DE LIMA - SP303511-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAELA DE OLIVEIRA PINTO - SP341088-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THAIS MELLO CARDOSO - SP159484-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ARETA FERNANDA DA CAMARA - SP289649-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC/15. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LC 142/2013. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE REDUÇÕES DE TEMPO NO MESMO PERÍODO CONTRIBUTIVO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL ADMITIDA. ART. 70-F E PARÁGRAFOS, DECRETO 3.048/99.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. O art. 10 da LC 142/2013, reproduzido no art. 70-F, caput, Decreto 3.048/99, incluído pelo Decreto 8.145/2013, veda a cumulação, em relação ao mesmo tempo contributivo, da redução assegurada aos casos de atividades exercidas sob condições especiais com a redução prevista para as atividades desenvolvidas na condição de deficiência.

3. No entanto, é garantida a conversão do tempo de contribuição cumprido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do segurado com deficiência, para fins da aposentadoria da pessoa com deficiência, se resultar mais favorável ao segurado, observando-se os fatores de conversão positivados na tabela do artigo 70-F, § 1o, do Decreto no 3.048/99, incluído pelo Decreto no 8.145/13.

4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000631-79.2020.4.03.6128

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: DORIVAL DE SOUZA BENTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAIS MELLO CARDOSO - SP159484-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAELA DE OLIVEIRA PINTO - SP341088-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KAREN NICIOLI VAZ DE LIMA - SP303511-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELENA GUAGLIANONE FLEURY - SP405926-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARETA FERNANDA DA CAMARA - SP289649-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERAZE SUTTI - SP146298-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LETICIA TARANTO BOTELHO - SP418469-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERAZE SUTTI - SP146298-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HELENA GUAGLIANONE FLEURY - SP405926-A

ADVOGADO do(a) APELADO: KAREN NICIOLI VAZ DE LIMA - SP303511-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAELA DE OLIVEIRA PINTO - SP341088-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THAIS MELLO CARDOSO - SP159484-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ARETA FERNANDA DA CAMARA - SP289649-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DORIVAL DE SOUZA BENTO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de ação ordinária em que se objetiva a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, nos termos da Lei Complementar no 142/2013, ou subsidiariamente da aposentadoria especial (art. 57, Lei 8.213/91), mediante o reconhecimento de períodos trabalhados em atividades especiais (16.09.86 a 17.09.87, 20.05.91 a 04.03.92 e de 13.06.94 a 26.03.2019), considerado, ainda, o reconhecimento na via administrativa, do grau de deficiência leve a partir de 24.09.2007.

Processado o feito, sobreveio sentença de parcial procedência (ID 145426806), contra a qual o INSS e a parte autora interpuseram recurso de apelação.

Em sede recursal, a E. 7a Turma desta Corte reformou parcialmente a r. sentença de primeiro grau, para reconhecer o labor em condições especiais nos períodos pleiteados (16.09.86 a 17.09.87, 20.05.91 a 04.03.92 e de 13.06.94 a 26.03.2019) e o direito à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência (Lei Complementar no 142/2013) e da aposentadoria especial (art. 57, Lei 8.213/91), ambas com DIB na DER (22.04.2019), facultado à parte autora o direito de opção pelo benefício mais vantajoso (acórdão de ID 252923016, integrado em sede de embargos de declaração pelo acórdão de ID 262248591).

Ato contínuo, interpôs o INSS recurso especial (ID 265460768), o qual foi provido por decisão monocrática do Exmo. Relator Min. Paulo Sérgio Domingues (ID 338595110), para anular o julgamento dos embargos de declaração (acórdão de ID 262248591) e determinar o retorno dos autos a esta Corte, para reanálise do recurso (ID 259041563), “especialmente o art. 10 da Lei Complementar 142/2013 e o art. 70-F do Decreto 3.048/1999, que vedam a cumulação de redução do tempo de contribuição da pessoa com deficiência com a redução aplicada ao período relativo a atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde, o que é vedado por lei”.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Diante do quanto decidido na r. decisão de ID 338595110, procedo ao rejulgamento do recurso de embargos de declaração opostos pelo INSS (ID 259041563), no pertinente à alegação de violação ao disposto no art. 10, LC 142/2013.

Consoante art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

O art. 10 da LC 142/2013, reproduzido no art. 70-F, caput, Decreto 3.048/99, incluído pelo Decreto 8.145/2013, veda a cumulação, em relação ao mesmo tempo contributivo, da redução assegurada aos casos de atividades exercidas sob condições especiais com a redução prevista para as atividades desenvolvidas na condição de deficiência.

No entanto, é garantida a conversão do tempo de contribuição cumprido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do segurado com deficiência, para fins da aposentadoria da pessoa com deficiência, se resultar mais favorável ao segurado, observando-se os fatores de conversão positivados na tabela do artigo 70-F, § 1o, do Decreto no 3.048/99, incluído pelo Decreto no 8.145/13.

Assim, embora o tempo de contribuição da pessoa com deficiência não possa ser convertido para fins de aposentadoria especial, por força de expressa previsão legal (art. 70-F, §2o, do Decreto 3.048/99), é admitida a conversão do tempo de contribuição sob condições especiais para fins de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência (art. 70-F, §1o).

A legislação veda a acumulação das duas formas de redução no mesmo período contributivo, a redução do tempo de contribuição por deficiência com aquela prevista para atividades sob condições especiais (art. 70-F, caput), cabendo ao segurado optar pela redução que lhe for mais favorável (art. 70-F, § 1o).

Por outro lado, inexiste impedimento à conversão do tempo especial por exposição a agentes nocivos em tempo de contribuição da pessoa com deficiência, para fins de aposentadoria da pessoa com deficiência (LC 142/2013), a qual é prevista de forma expressa no art. 70-F, §1o, Decreto 3.048/99, incluído pelo Decreto 8.145/2013, e estabelece uma tabela de conversão mediante a aplicação de multiplicadores:

Art. 70-F. A redução do tempo de contribuição da pessoa com deficiência não poderá ser acumulada, no mesmo período contributivo, com a redução aplicada aos períodos de contribuição relativos a atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

§ 1o. É garantida a conversão do tempo de contribuição cumprido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do segurado, inclusive da pessoa com deficiência, para fins da aposentadoria de que trata o art. 70-B, se resultar mais favorável ao segurado, conforme tabela abaixo:

(...)

§ 2o. É vedada a conversão do tempo de contribuição da pessoa com deficiência para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata a Subseção IV da Seção VI do Capítulo II.

No caso, não há que se falar em violação ao disposto no art. 10, LC 142/2013, porquanto convertido o tempo especial reconhecido em tempo de contribuição da pessoa com deficiência, na forma prevista no art. 70-F, §1o, Decreto 3.048/99.

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5176990-71.2021.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 12/03/2026, Intimação via sistema DATA: 13/03/2026; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002356-22.2023.4.03.6121, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 07/11/2025, Intimação via sistema DATA: 18/11/2025; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001814-23.2022.4.03.6126, Rel. Juíza Federal LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, julgado em 26/06/2024, Intimação via sistema DATA: 28/06/2024.

Registre-se que a Emenda Constitucional no 103/2019 não alterou, de imediato, as regras de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência previstas na LC no 142/2013, esclarecendo, em seu art. 22, que estas permanecem válidas, inclusive quanto aos critérios de cálculo do benefício, até a edição de lei que discipline o art. 201, §1o, I, CF.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo INSS, para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC/15. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LC 142/2013. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE REDUÇÕES DE TEMPO NO MESMO PERÍODO CONTRIBUTIVO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL ADMITIDA. ART. 70-F E PARÁGRAFOS, DECRETO 3.048/99.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. O art. 10 da LC 142/2013, reproduzido no art. 70-F, caput, Decreto 3.048/99, incluído pelo Decreto 8.145/2013, veda a cumulação, em relação ao mesmo tempo contributivo, da redução assegurada aos casos de atividades exercidas sob condições especiais com a redução prevista para as atividades desenvolvidas na condição de deficiência.

3. No entanto, é garantida a conversão do tempo de contribuição cumprido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do segurado com deficiência, para fins da aposentadoria da pessoa com deficiência, se resultar mais favorável ao segurado, observando-se os fatores de conversão positivados na tabela do artigo 70-F, § 1o, do Decreto no 3.048/99, incluído pelo Decreto no 8.145/13.

4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração opostos pelo INSS, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão